Tribunal: STF
Processo: RE 99590
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-16
Data de publicação: 1984-03-16

Ementa:
- 1. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. A COISA JULGADA E A CONCLUSÃO DO
RACIOCINIO DO JUIZ, EXPRESSA NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA (CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, ART-458, III). NAS CAUSAS RELATIVAS AO ESTADO DA
PESSOA, A SENTENÇA PRODUZ COISA JULGADA EM RELAÇÃO A TERCEIROS,
QUANDO HOUVEREM SIDO CITADOS, NO PROCESSO, EM LITISCONSORCIO
NECESSARIO, TODOS OS INTERESSADOS (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,
ART-472).
2. O EXAME DA PROVA DISTINGUE-SE DO CRITÉRIO DE VALORIZAÇÃO DA
PROVA. O PRIMEIRO VERSA SOBRE MERA QUESTÃO DE FATO; O SEGUNDO, AO
CONTRARIO, SOBRE QUESTÃO DE DIREITO. O JUIZ DESCE AO EXAME DA PROVA,
QUANDO TEM DE CONSIDERAR OS FATOS, FUNDADO NOS QUAIS DECLARA A
VONTADE DA LEI, QUE SE CONCRETIZOU NO MOMENTO EM QUE OCORREU A
INCERTEZA, A AMEAÇA OU A VIOLAÇÃO DO DIREITO. QUANDO O JUIZ SOBE A
VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA OU NÃO DA NORMA ABSTRATA DA LEI, A QUESTÃO
E DE DIREITO.
3. INEXISTINDO QUESTÃO FEDERAL DE DIREITO E NÃO ESTANDO COMPROVADO O
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL, NÃO SE CONHECE DO RECURSO ORDINÁRIO.